Tribunal: STF
Processo: ARE 1360665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS – TO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EFICÁCIA PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. ARGUMENTO REJEITADO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO JUIZ À DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se o Município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (STJ, AgRg no AREsp 765.468/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). 2. No caso, mostra-se inviável tentar o Apelante se escusar do cumprimento da Lei Municipal nº 57, de 1994, se a própria Administração municipal, em seus pareceres (Evento 12, anexos 3 e 5, dos autos origem) não apenas reconhece a existência da referida norma, como a utiliza de fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, agora, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, apenas para o fim de retirar direitos dos servidores, utilizando tal norma livremente quando lhe convém. 3 . Não merece guarida os argumentos do recorrente quanto à necessidade do Magistrado vincular-se a um entendimento anteriormente exarado, sobretudo porque a segurança jurídica a que os jurisdicionados têm direito é decorrente da efetiva apreciação da prova produzida nos autos, analisada caso a caso, por meio do qual o Julgador fundamentará a decisão judicial, com base na livre convicção e apreciação das provas. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, se o parâmetro para tal mister restringe-se à verificação da conformidade da lei em relação à Constituição Federal ou Constituição Estadual, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município. Precedentes do STF (STF - Recurso Extraordinário - RE n. 175.087/SP - Relator (a): Min. Néri Da Silveira - Julgamento em 19/3/2002, Segunda Turma - DJ 17/5/2002). AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 5. Vencido o ente público, cabe- lhe restituir ou reembolsar a parte contrária, o quantum por ela despendido, todavia, a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não tendo adiantado o pagamento de despesas processuais, fato que implica na reforma parcial da sentença. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos 37, caput; 39, § 3º, e 84, inciso IV, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente